Tribunal: STJ
Processo: 5001709-27.2021.4.02.5118
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2197102 - RJ(2025/0044088-2)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: JORGE DOS SANTOS PEREIRA
ADVOGADO
: LEONARDO DOS SANTOS FERREIRA - RJ147247
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO
ART. 1.022
CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios
em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de
maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a
controvérsia posta no recurso.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54868621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/03/2026 19:14:31
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 5724f8fe-6482-4be2-9499-2c88b4da9a12

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2197102 - RJ (2025/0044088-2)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: JORGE DOS SANTOS PEREIRA
ADVOGADO
: LEONARDO DOS SANTOS FERREIRA - RJ147247
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO
ART. 1.022
CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios
em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de
maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia
posta no recurso.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos por
contra acórdão proferido
Jorge dos Santos Pereira
pela Primeira Turma assim ementado (fl. 618):
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO. COMPROVAÇÃO.
INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Agravo interno interposto pelo segurado contra decisão que deu provimento ao
recurso especial da autarquia previdenciária.
Documento eletrônico VDA53996044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 09/02/2026 19:58:22
Código de Controle do Documento: 3ce31875-7858-490b-8d99-33d0f0c41b99

2. Atividades especiais não listadas nos decretos regulamentadores anteriores a
somente podem ser equiparadas às listadas se demonstrada a
28/4/1995
nocividade no caso concreto, o que não ocorreu na hipótese.
3. Agravo interno do segurado improvido.

Em suas razões, a parte embargante sustenta que: (I) há omissão quanto ao
cerceamento de defesa, por não ter sido oportunizada a reabertura da instrução para
produção de prova técnica, diante da mudança de entendimento jurisprudencial e da
inovação recursal, afirmando que "o simples afastamento da especialidade do labor em
questão, sob o fundamento de ausência de provas da exposição a agentes nocivos, sem que
seja oportunizada à parte a reabertura da instrução processual para a produção de
provas, configura flagrante cerceamento do direito de defesa. Isso porque a possibilidade
de utilização do Parecer MT-SSMT no 85/78, que reconhecia a exposição dos
trabalhadores têxteis a agentes nocivos, era incontroversa nos autos, diante da ausência
de impugnação específica pelo Réu em sua peça de defesa, além de ser amplamente
admitida pela jurisprudência. Dessa forma qualquer debate sobre essa matéria restou
" (fls. 632/633); (II) há omissão e contradição em
inviabilizado durante a fase de instrução
relação à aplicação do Tema Repetitivo n. 629/STJ, postulando extinção sem resolução de
mérito se mantida a conclusão de insuficiência probatória, com destaque para a tese
repetitiva: “[a] ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme
determina o
do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e
art. 283
desenvolvimento válido do processo, impondo sua extinção sem o julgamento do mérito
(art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação
” (fl. 634); (III)
(art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa
requer a atribuição de efeitos infringentes para anular o acórdão ou a decisão monocrática,
com retorno dos autos para produção de prova técnica, ou, subsidiariamente, extinguir o
feito sem resolução de mérito no tocante ao reconhecimento da especialidade dos períodos
laborados na indústria têxtil (fls. 637/639); (IV) pleiteia o prequestionamento expresso dos
arts. 1.022 do CPC; 10, 320, 485, IV, e 489, § 1o, do
5o, XXXV, LIV e LV, 93,
CPC/2015;
IX, e 201 da Constituição Federal, bem como dos Temas n. 354/TNU e 629/STJ (fls. 637
/639).
Aberta vista à parte agravada, decorreu
o prazo para apresentação de
in albis
impugnação (fl. 651).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53996044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 09/02/2026 19:58:22
Código de Controle do Documento: 3ce31875-7858-490b-8d99-33d0f0c41b99

Não prospera a
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação da parte embargante.
De acordo com o previsto no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de
declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão
embargada.
Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de nenhum desses
vícios, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
Com efeito, ficou devidamente consignado no aresto hostilizado que o
reconhecimento de atividade especial não listada nos decretos anteriores a 28/4/1995
somente é possível por analogia se demonstrada a nocividade no caso concreto,
circunstância ausente nos autos, pois o acórdão recorrido está amparado no enquadramento
automático com base no fictício Parecer MT-SSMT n. 85/78, tese superada pelo Tema n.
354/TNU e em divergência com o entendimento deste Superior Tribunal, e que o acórdão
de origem presumiu indevidamente a exposição a ruído, razão pela qual se negou
provimento ao agravo interno do segurado (fls. 619/626).
, rejeito os embargos de declaração.
ANTE O EXPOSTO
É como voto.

Documento eletrônico VDA53996044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 09/02/2026 19:58:22
Código de Controle do Documento: 3ce31875-7858-490b-8d99-33d0f0c41b99

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.197.102 / RJ
Número Registro: 2025/0044088-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50017092720214025118
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECORRIDO
: JORGE DOS SANTOS PEREIRA
ADVOGADO
: LEONARDO DOS SANTOS FERREIRA - RJ147247
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA ESPECIAL (ART.
)
57/8
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JORGE DOS SANTOS PEREIRA
ADVOGADO
: LEONARDO DOS SANTOS FERREIRA - RJ147247
EMBARGADO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA54843262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:46:30
Código de Controle do Documento: 231c1998-f968-4a5c-82b1-1e8c79ce5f5b

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:46:30
Código de Controle do Documento: 231c1998-f968-4a5c-82b1-1e8c79ce5f5b